Tribunal: STF
Processo: MS 38247
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual se negou seguimento ao mandado de segurança (documento eletrônico 17).
    O embargante sustenta a ausência de fundamentação da decisão embargada, nos seguintes termos:
    “O Impetrante, ora Embargante, solicitara, com a exordial, fosse concedido efeito suspensivo ao MS, ora em vertente, sendo que, na ocasião, fizera longos comentários acerca da propriedade do referido pleito, uma vez que existe nos autos violação ao líquido e certo da prestação jurisdicional na qual faz direito e ao de recorrer. No mais, não há que se reconhecer a manifesta incompetência desta Suprema Corte sob o argumento que a autoridade judiciária nela indicada como coatora não se inclui entre o rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da CF. 
    Apenas por amor à argumentação, importante trazer à baila como paradigma a RCL 9.187/SP, haja vista que, no presente caso em tela, está configurada a usurpação de competência, sendo que na oportunidade, o Colégio Recursal, deveria determinar a remessa do Agravo, devidamente processado, a esta Suprema Corte. 
    É nesse sentido que, embora a RCL 9.187/SP seja apenas um paradigma, é oportuno trazer a baila que, foi devidamente reconhecido na citada reclamação a usurpação de competência para que o STF analisasse o agravo de instrumento, motivo pela qual, não pode agora, em sede de mandamus, negar o direito do Embargante. 
    Na citada Reclamação registrada sob o número 9.187, até mesmo a PGR se manifestou pela procedência. Trata-se de um contra senso, negar ao Embargante o direito líquido e certo de ter o agravo analisado por esta Corte superior. 
    Diante da manobre aventada através do mandamus, busca-se preservar a competência ou garantir a autoridade de decisões desta Corte Suprema em razão de decisão do Presidente do Colégio Recursal que entendeu, equivocadamente, data vênia, não ser cabível o recurso. 
    Diante disso, ou seja, face ao pleito de efeito modificativo ao julgado, mostra-se necessário, em homenagem ao princípio do contraditório, que a Embargada seja instada a se manifestar sobre o presente recurso. (CPC, art. 1.023, § 2º)” (pág. 3 do documento eletrônico 21; sem os grifos do original). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 287/STF. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora Embargante.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 30.792-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    2. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão.
    3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.
    4. Embargos de Declaração rejeitados” (Rcl 37.962 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há vício a ser sanado, uma vez que a análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual. 
    Conforme já consignado na decisão embargada, o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus em norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. 
    Além disso, deve ser registrado que “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional” (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Como se vê, a jurisprudência desta Corte preconiza o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (Súmula 330) ou de outros Tribunais (Súmula 624). 
    Outrossim, conforme bem asseverou o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991/GO, esta Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes” (grifei). 
    Isso é o que se extrai da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções (art. 21, VI). 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator